Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704687-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH CRISTAL GONCALVES DE SA, IBRAHIM ANTAO DE SA JUNIOR, BRUNO SANTOS BRAGA, DIEGO AUGUSTO SANTOS BRAGA AGRAVADO: ESPÓLIO DE SIMONE GONÇALVES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SARAH CRISTAL GONÇALVES DE SÁ E OUTROS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, nos autos do inventário, determinou a emenda da inicial para excluir os bens em nome de terceiros dos autos principais, bem como os terceiros Ronaldo Rodrigues Braga e Maria Francisca de Sá (ID 55182124, processo n. 0709944-37.2019.8.07.0005). Narram os agravantes que ajuizaram ação de abertura de inventário do patrimônio deixado por ocasião do falecimento de Simone Gonçalves Santos, mãe dos autores. Argumentam que, à época do falecimento da genitora, no ano de 2000, todos os 4 filhos eram menores de idade. Assim, dois ficaram sob a tutela de uma tia, irmã da falecida, Maria Joaquina de Sá e outros dois com o genitor, Ronaldo Rodrigues Braga, sendo que este outorgou procuração àquela, tempos depois, para que ela administrasse todos os bens da falecida irmã. Sustentam que sua tia, Maria Joaquina de Sá, investiu a quantia de R$ 120.000,00, quantia que pertencia à falecida, para melhorias na sua casa e que teria adquirido 2 lotes com dinheiro de sua irmã também. Ressaltaram que a casa ainda não está no nome de Maria Joaquina de Sá, mas esta sempre teve sua posse, inclusive desde a época que os agravantes eram menores de idade e foram morar com a tia em razão do falecimento da mãe. E os dois lotes mencionados constituem direito de posse porque não possuem escritura pública. Tecem arrazoado no sentido de ser essencial manter tanto os bens em nome de terceiros arrolados na peça inicial quanto os nomes dos terceiros, Ronaldo Rodrigues Braga e Maria Francisca de Sá, tendo em vista que ambos administraram os bens da falecida, bem como usufruíram do dinheiro deixado. Requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Recurso recebido em seu efeito meramente devolutivo (ID 14696167). Brevemente relatado. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No ponto atacado por este recurso, o Juízo a quo não emitiu manifestação com conteúdo decisório, cuidando-se de mero despacho de emenda à inicial. Com efeito, o despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso. Isso porque o despacho não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. E, nos termos do artigo 1.001 do CPC, verifica-se que os despachos não comportam recurso, haja vista restringirem-se a impulsionar o feito, não se verificando conteúdo decisório, ainda que possuam a penalidade de indeferimento da inicial no caso de não cumprimento. Nesse sentido, é o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. (...) 3. Contra despacho que determina a emenda da inicial não cabe recurso, em face da ausência de qualquer conteúdo decisório. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no Ag 795.153/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJe 23/10/2008); “Não cabe recurso do despacho que determina a emenda ou a complementação de inicial da ação” (STJ – 5a Turma, Resp 66.123-RJ, rel. Min. Edson Vidigal, não conheceram, v.u). A respeito da presente questão, também já decidiu este TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 557, DO CPC/1973. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2. Agravo regimental não provido. (Acórdão no 1.005.789, 20150020165102AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 29/03/2017. Pág.: 270/286) Dessa forma, enquanto não indeferida a petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, em pronunciamento recorrível. Ressalta-se, inclusive, que a parte agravante já apresentou a contento a emenda à inicial na demanda principal, tendo sido recebida pelo juízo a quo, conforme se verifica do andamento processual na instância de origem (ID 59256213). Assim, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso, que se revela impróprio à espécie em comento, por não se cuidar, no ponto, de decisão interlocutória, mas sim de despacho, restando, portanto, evidente sua inadmissibilidade. Nessas circunstâncias, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos artigos 1.001 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Revogo a decisão de ID 14696167. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora